Tribunal: STF
Processo: ADI 6842
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ITEM 4 DA AL. D DO INC. III DO ART. 123 DA CONSTITUIÇÃO DO PIAUÍ. EXTENSÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO PARA VICE-PREFEITO E VEREADORES. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA, ISONOMIA E DO JUIZ NATURAL. PRECEDENTES. PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA COM EFEITOS EX NUNC. 



    1.Processo devidamente instruído. Matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal. Proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito.



    2. A jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal é contrária à extensão discricionária do rol de autoridades detentoras do foro por prerrogativa de função, em afronta aos princípios constitucionais da simetria, da isonomia e do juiz natural.



    3. É cabível a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, considerada as três décadas de vigência da norma, agora impugnada, válida desde a promulgação da Constituição da Piauí, em 5.10.1989, na vigência da qual a jurisprudência deste Supremo Tribunal oscilou sobre a matéria. Justificativa para preservação das situações jurídicas até aqui consolidadas. 



    r. Procedência da ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional, com efeitos ex nunc, a expressão “Vice-Prefeitos e Vereadores” constantes da al. d do inc. III do art. 123 da Constituição do Piauí.